Tribunal: TJBA
Processo: 0504515-30.2016.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504515-30.2016.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:
RENAN MACHADO LIMA registrado(a) civilmente como RENAN MACHADO LIMA

APELADO: VANIA BATISTA ROCHA

Advogado(s)
:
FERNANDA LIMA CUNHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PREFEITURA DE CAMAÇARI. EDITAL Nº 01/2013. CARGO DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM. CANDIDATO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO PRECÁRIA. IRREGULARIDADE. CONSTATAÇÃO. PRETERIÇÃO. OCORRÊNCIA. DIREITO. VIOLAÇÃO. NOMEAÇÃO. IMPOSIÇÃO. SENTENÇA. CONCESSÃO. MANUTENÇÃO. NEGADO PROVIMENTO

I – O candidato de concurso público aprovado como excedente ao número de vagas inicialmente ofertadas (cadastro reserva), não tem direito público subjetivo à nomeação, ressalvadas as hipóteses de surgimento de novas vagas, ou de abertura de novo concurso durante a validade do certame anterior, ou de preterição arbitrária e imotivada, cumprindo ao interessado, neste caso, evidenciar tais circunstâncias (STF, RE 873.311/PI com repercussão geral). II – Constatada a contratação precária e irregular de terceiros para a função de técnico de enfermagem em número que alcança a classificação de candidata aprovada que se encontra em cadastro de reserva para o mesmo cargo, impositiva é a confirmação da sentença que concedeu a segurança e determinou a nomeação da Impetrante.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0504515-30.2016.8.05.0039
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAMACARI e como apelada VANIA BATISTA ROCHA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Salvador, .